Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. PAGAMENTO FEITO DE FORMA INTERCALADA. EXISTENCIA DE PARCELAS EM ABERTO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS EM PARCELAS SEM OPOSIÇÃO DO CREDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. INCIDENCIA DO INSTITUTO JURIDICO DA SUPRESSIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do vigente Código de Processo Civil.
2. O caso em exame evidencia que, a despeito da existência de parcelas não pagas do empréstimo, as demais prestações continuaram a ser debitadas da folha de pagamento do devedor sem qualquer objeção da instituição financeira credora, o que evidencia a sua tolerância e consequente renúncia tácita a cláusula de vencimento antecipado da dívida prevista no contrato assinado entre as partes. 2.1. Deve incidir, na hipótese, o fenômeno da supressio com base na boa-fé, já que houve a redução do conteúdo obrigacional pela inercia qualificada do credor que continuou a receber os valores sem qualquer oposição, o que gerou legítima expectativa do devedor na manutenção daquela forma de pagamento.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.